Tribunal: TJMT
Processo: 1032138-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032138-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VICENTE BRAZ ARAUJO - CPF: 034.452.941-00 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), M. O. B. - CPF: 093.029.411-40 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VICENTE BRAZ ARAUJO - CPF: 034.452.941-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO -

PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - FATOR DE MODERAÇAO - 2 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LIMITAÇÃO ANTES DO DEFERIMENTO - DANO MORAL - INEXISTENTE - LEGALIDADE DA COBRANÇA - IMPOSTA APENAS A MODERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecida da legalidade da cláusula, sendo aplicada apenas uma limitação do percentual previsto, não há o que se falar em falha na prestação de serviço, tampouco ato ilícito em relação às cobranças de coparticipação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1032138-62.2021.8.11.0041

APELANTE: M. O. B.

APELADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
M.O.B.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos
da Ação Revisionária de Contrato n. 1032138- 62.2021.8.11.0041
, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDETES os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I) CANCELAR o contrato da Autora MARINA OLIVEIRA BRAZ com a Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

II) REVOGAR a tutela de urgência concedida na Decisão de id. 65886071.

III) Considerando o entendimento do STJ de que a divisão da sucumbência deve pautar-se na qualidade de pretensões realizadas e atendidas [AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Dje de 18/12/2020], CONDENAR AS PARTES, na proporção de 50% a Autora e 50% a Requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba da Autora, como preceitua o art. 98, § 3o, do CPC.

TRASLADE-SE cópia desta Sentença aos autos no 1047710-92.2020.8.11.0041.”.

Aponta a Apelante
,
a decisão proferida no AI n. 1008316-02.2023.8.11.0000 em que foi dado parcial provimento para limitar a cobrança da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade, asseverando que realizou os pagamentos de forma integral.
“A Apelante efetuou todos os pagamentos relativos à coparticipação de forma integral, como demonstrado nos comprovantes juntados aos autos (ids. 89763435, 92069855, 94685296, 99499467, 103566130, 105877085 e 107229318). A Apelante cumpriu integralmente as coparticipações nos valores determinados, porém a cobrança acima do limite de duas vezes o valor da mensalidade, conforme estabelecido no Agravo de Instrumento no 1008316-02.2023.8.11.0000, revelam-se excessiva e em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina a moderação dos valores cobrados para não onerar o consumidor de forma desproporcional.”

Aduz que a conduta da apelada trouxe muita angústia e sofrimento, o que caracteriza dano moral em razão da abusividade perpetrada
“A cobrança abusiva e a conduta reiterada da Apelada em desrespeitar os limites estabelecidos judicialmente trouxeram angústia e sofrimento à Apelante, configurando dano moral. A jurisprudência brasileira tem reconhecido a necessidade de compensação financeira por danos morais quando o consumidor é submetido a práticas abusivas e ilegais por parte das operadoras de saúde.”.

Requer
“b) A confirmação do limite de cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 1008316-02.2023.8.11.0000; c) A condenação da Apelada à devolução dos valores pagos em excesso, devidamente atualizados, em razão do enriquecimento ilícito; d) A condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o sofrimento e a angústia causados pela conduta abusiva da Apelada; f) A condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; g) A condenação da Apelada ao pagamento de multa pelos 30 dias de descumprimento da medida liminar, outrora deferida. E a condenação da apelada as custas e despesas processuais.”

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opina
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, requer a Apelante seja confirmado a limite de cobrança de coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1008316-02.2023.8.11.0000, com devolução dos valores pagos a maior, bem como a condenação da Apelada em Danos Morais.

Pois bem. Em consonância com o parecer ministerial, resta claro que a Apelante fora “beneficiada” com a decisão proferida no AI no 1008316-02.2023.811.0000, na data de 31/08/2023, que limitou a cobrança em relação as terapias realizadas em até 2x o valor da mensalidade, sendo inaplicável à demais parcelas já pagas e/ou negociadas pela Recorrente antes da data mencionada, a saber:

“Sem maiores apontamentos, sua irresignação não procede porque, não obstante toda sua argumentação, ao proferir sentença, a Magistrada, de maneira muito bem fundamentada, registrou que a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento ou em montante fixo, possui previsão legal e, quanto aos pedidos da autora, decidiu com clareza (...) Da decisão acima, também é possível verificar que o pedido da apelante, quanto a restituição a devolução dos valores pagos em excesso não tem procedência uma vez que, o valor pago anteriormente ao deferimento da limitação não pode ser revisto e, além disso, a apelante foi “beneficiada” com a decisão proferida no AI no 1008316-02.2023.811.0000, na data de 31.08.2023, que limitou a cobrança em relação as terapias realizadas em até 2x o valor da mensalidade. No entanto, a discussão inicial da ação era com relação a cobrança da fatura do mês de agosto/2021 e, com o julgamento do agravo, passou a ser beneficiada com a limitação ali fixada. Portanto, não cabe aqui o alongamento de demais períodos, inclusive, retroativos, podendo, caso entenda ainda ter direito, utilizar-se de ação adequada para restituir o valor que por ventura tenha sido pago a maior.”

Registra-se, ainda do TAC n. 04/2024, firmado entre a Apelada e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao Dano Moral, é assente nesta E. Câmara a legalidade da cobrança de Coparticipação, sendo aplicada apenas uma limitação do percentual previsto, logo não há o que se falar em falha na prestação de serviço, tampouco ato ilícito em relação às cobranças de coparticipação.

A propósito, julgados recentes deste Tribunal no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO.

Inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, sobretudo quando as inovações legislativas que tornaram o tratamento obrigatório são posteriores ao indeferimento.” (RAC n.o 1005504-63.2020.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EXCLUSIVA DE TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS – RESOLUÇÃO ANS No 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBERTURA OBRIGATÓRIA, INCLUSIVE DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA – REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – LIMITAÇÃO AO PREÇO DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – NEGATIVA PAUTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA EXTRA PETITA EM RELAÇÃO À COPARTICIPAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

5. A negativa de cobertura contratual, ainda que indevida, não é causa suficiente para, por si só, ensejar o dano moral indenizável, sobretudo ao se considerar que o litigio decorreu de uma divergência sobre a correta interpretação das disposições contratuais e legislação aplicável à espécie, constituindo, portanto, em mero descumprimento do contrato, não sendo demonstrado que os seus efeitos foram graves a ponto de exorbitar o aborrecimento e frustação ordinários, atingindo a dignidade do contratante.” (RAC n.o 1058102-28.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. em 02.04.2024 – destaquei).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto e majoro os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba da Autora, como preceitua o art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024